Tribunal: TJDFT
Processo: 0750889-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei Maria da Penha. Crimes de stalking, de violência psicológica, de descumprimento de medida protetiva, de peculato, de corrupção passiva, de interceptação telemática ilegal e de violação de sigilo funcional. Prisão preventiva. Desnecessidade. Fumus comissi delicti demonstrado. Ausente o periculum libertatis. Paciente que não exerce mais nenhum cargo público e não terá mais acesso aos bens e sistemas corporativos para novos atos de perseguição contra a mulher. Ausência de periculosidade concreta do paciente e do risco de reiteração delitiva. Suficiência das medidas protetivas fixadas. Monitoração eletrônica. Medidas protetivas reforçadas, com área de exclusão móvel de 3 km da vítima, a qual foi incluída no Programa da Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas – DMPP. Impetração admitida; ordem concedida. Liminar confirmada.